Tribunal: STF
Processo: AI 408466
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, os Embargos não foram conhecidos por razões
legais, infraconstitucionais.
3.      E, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no

sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as de ordem
processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso no
âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.